Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NA “suspensão dos efeitos da Decisão TCDF n. 3540/2019, que considerou indevido o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária à servidora, ocupante de cargo em comissão”. REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e IMprovido.